Tribunal: STF
Processo: RE 95238
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICM. ALEGAÇÃO DE SER INDEVIDA A COBRANÇA DO
TRIBUTO, PORQUE INCONSTITUCIONAL CONVENIO, DISPONDO SOBRE A MATÉRIA.
TERMO "A QUO" DO PRAZO PARA REQUERER O MANDADO DE SEGURANÇA. CADA
COBRANÇA DE PARCELA INDEVIDA REPRESENTA, EM PRINCÍPIO, UM ATO
COATIVO AUTONOMO. NÃO SE HÁ DE CONSIDERAR, NESSE CASO, A DATA DA
VIGENCIA DO CONVENIO, PARA A VERIFICAÇÃO DA DECADENCIA. DISTINÇÃO
ENTRE ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO, MAS COM EFEITOS PERMANENTES, E ATOS
ADMINISTRATIVOS SUCESSIVOS E AUTONOMOS, EMBORA TENDO COMO ORIGEM
NORMA INICIAL IDÊNTICA. NA PRIMEIRA HIPÓTESE, O PRAZO DO ART-18, DA
LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA, DEVE SER CONTADO DA DATA DO ATO
IMPUGNADO; NA SEGUNDA, POREM, CADA ATO PODE SER ATACADO PELO "WRIT"
E, ASSIM, A CADA QUAL CORRESPONDERA PRAZO PRÓPRIO E INDEPENDENTE.
NÃO SE COGITA DE IMPUGNAR O CONVENIO-ICM, EM TESE. INAPLICAVEL A
SÚMULA 226. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
PARA QUE, AFASTADA A DECADENCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA, O TRIBUNAL
"A QUO" JULGUE O MÉRITO DO PEDIDO.